Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA. VALIDADE VERIFICADA MEDIANTE CONSULTA AO VALIDADOR DE ASSINATURAS NO SITE DA CERTIFICADORA CLICKSIGN. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02.
2. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 dessa MP dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.
3. É incontroverso que as assinaturas eletrônicas dos Executados/Agravados, certificadas pela Clicksign, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, razão pela qual não ostentam presunção de veracidade. Todavia, em consulta ao site da Clicksign, é possível confirmar a validade das assinaturas apostas nos títulos.
4. Embora intimados, os Executados/Agravados não apresentaram contrarrazões refutando tal constatação.
5. Nesse contexto, é cabível a reforma da r. decisão agravada, a fim de permitir o prosseguimento da Execução.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.